Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (apelante/autor), contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de PATRICK DA SILVA MARTINS (apelado/réu), que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra PATRICK DA SILVA MARTINS. Sobreveio aos autos a informação de que o veículo objeto da lide havia sido removido ao depósito do DETRAN/DF. Determinada a intimação da parte autora para que informasse seu interesse no bem ou, em caso contrário, requeresse a conversão em execução de título extrajudicial, esta se manteve inerte. Falta, pois, pressuposto de constituição à presente demanda. Isso porque a inércia da parte autora demonstra seu desinteresse na apreensão do veículo, bem como na conversão do feito em execução, de modo que a demanda não pode prosseguir. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Procedo à baixa da restrição imposta via RENAJUD. Oficie-se ao DETRAN para informar que o veículo se encontra livre de restrição e apto à inclusão em hasta pública por aquela autarquia. (...) Em suas razões recursais (ID 54219697), o apelante alega, em suma, que o feito deve prosseguir com a expedição de novo mandado de busca e apreensão Diz, ainda, que antes de extinguir o feito o juiz a quo deveria ter intimado pessoalmente a recorrente para promover o andamento do processo. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada a sentença e dado prosseguimento à demanda. Preparo (ID 54219698). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, uma vez que suas razões estão completamente dissociadas dos fundamentos adotados pelo magistrado a quo para extinguir a demanda. Isso porque, analisando a sentença recorrida, vejo que o magistrado a quo extinguiu a ação de busca e apreensão, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, IVI, do Código de Processo Civil. Ocorre que, o veículo foi apreendido e se encontra no pátio do DETRAN, quedando-se inerte a apelante em manifestar-se quanto ao seu interesse no bem ou, em caso contrário, para que requeresse a conversão do feito em execução. Por sua vez, nas razões de seu recurso (ID 54219697), a apelante insiste na realização de diligência para apreensão do veículo em endereço já diligenciado e ignora o fato de que o veículo já está no pátio do DETRAN. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando-se, assim, a inépcia do recurso. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões do pedido de revisão da decisão combatida, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. Diante da falta de impugnação específica, tendo em vista que as razões recursais se mostram completamente dissociadas dos documentos constantes dos autos, bem como dos fundamentos da decisão recorrida, o não conhecimento do recurso deve ser mantido. (Acórdão 1605843, 07101644520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932, INC. III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Compete ao recorrente se insurgir contra a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado no Código de Processo Civil. II - O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1099873, 20170110412653APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 316/325) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora